Tribunal: TJMT
Processo: 0000976-70.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000976-70.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RAFAEL SOUZA DA PAIXAO (APELANTE), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA- COOPERCARGA - CNPJ: 81.800.849/0028-61 (VÍTIMA), VALDINEY DE LIMA SANTANA - CPF: 801.438.571-34 (VÍTIMA), TATIANE FIUZA DOS SANTOS - CPF: 050.255.531-99 (VÍTIMA), ADVANDO BATISTA DA SILVA - CPF: 013.731.481-79 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000976-70.2016.8.11.0064

APELANTE: RAFAEL SOUZA DA PAIXAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA

INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NO PROCESSO – RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM JUÍZO – ALMEJADO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS [CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS] – DESCABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DA REPRIMENDA [8 (OITO) ANOS, 6 (SEIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO] ALIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução criminal, bem como pelo reconhecimento pessoal do agente em juízo.

A intensa ameaça no roubo – exercida mediante arma de fogo apontada para a cabeça das vítimas –, a violência exacerbada e o tempo considerável de restrição à liberdade delas, constituem fundamentos idôneos à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no crime de roubo, a presença de duas majorantes permite que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base.

As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base.

O
quantum
da pena aplicado [8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão], aliado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime], além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, consoante a norma do art. 33, §§2
o
, “a” e 3
o
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000976-70.2016.8.11.0064

APELANTE:
RAFAEL SOUZA DA PAIXÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL SOUZA DA PAIXÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT (autos n.
976
-
70
.20
16
.811.00
64
– Código
639308
), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de
8
(
oito
) anos, 6 (seis) meses e
2
0 (
vinte
) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de
2
0 (
vinte
) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] [arts. 157, §2
o
, I e II, do Código Penal (antiga redação)].

Em suas razões, o apelante pretende sua absolvição, aduzindo a insuficiência de prova quanto a autoria delitiva, uma vez que a compilada aos autos é frágil,
mormente
porque se resume às
palavras
das vítimas, o que
impõe

a aplicação
da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia:
1)
a readequação da pena-base ao argumento de que as vetoriais referentes à “culpabilidade”, às “
consequências
” e às “circunstâncias” do crime foram valoradas de forma inidônea;
2)
a alteração do regime prisional imposto na sentença condenatória [doc. digital n.
37107498
].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da
sentença objurgada
[doc. digital n.
37107950
].

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça [doc. digital n.
38998482
].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000976-70.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 04/02/2016, por volta das 12h10min, em estabelecimento comercial situado no Distrito Industrial Maria Vetorasso, neste município e comarca de Rondonópolis/MT,o denunciado RAFAEL DE SOUZA DA PAIXÃO em unidade de desígnios com outros três suspeitos ainda não identificados, subtraiu para todos, mediante violência e grave amaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) aparelho celular Samsung Prata, avaliado em RS 200,00 ( duzentos reais) da vítima Valdiney de Lima Santana, 1 (um) aparelho de DVR e 1(um) aparelho celular Xpéria T2, avaliados em R$ 3.500,00(três mil e quinhentos reais) da vítima Advando Batista da Silva e quantia de aproximadamente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) do estabelecimento vitima ”Posto Cooper Carga”.

Segundo as investigações, no dia e horário do fato, quatro indivíduos, sendo um destes o denunciado RAFAEL DE SOUZA DA PAIXAO, chegaram ao estabelecimento vítima ”Cooper Carga”, conduzindo duas motocicletas, uma Honda Titan de cor prata e uma Yamaha YBR de cor azul, momento em que um deles, portando arma de fogo, anunciou o roubo e exigiu que os funcionários não reagissem,enquanto isso dois dos criminosos foram até a conveniência do posto e subtraíram todo o dinheiro do caixa, bem como os objetos descritos acima.

Conforme declarações das vítimas, o suspeito que portava a arma de fogo e agia sempre com muita violência, desferindo coronhadas contra a vitima Valdiney - causando-lhe as les6es corporais descritas no laudo fls. 14/17-lP e tapas e puxões de cabelo contra a vitima Tatiane - causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo fls. 38/40-IP, era o ora denunciado, que foi firmemente reconhecido pelos ofendidos e estava em poder de motocicleta com características idênticas a da utilizada para a prática do delito.
[...]”
(doc. digital n. 37105951).

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 37105952), boletim de ocorrência (doc. digital n. 37105952), exames de corpo de delito e mapas topográficos para localização de lesões (doc. digital n. 37105953/37105954 e 37105956), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 37105955), auto de avaliação indireta de bens (doc. digital n. 37105957), e depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria, na fase investigativa, as vítimas, VALDINEY DE LIMA SANTANA, BRAZ ALVES DOS SANTOS e TATIANE FIUZA DOS SANTOS, descreveram com detalhes o ocorrido,
verbis
:

“
[
...
] QUE o declarante é operador de caixa ha 04 (quatro) meses no Posto Cooper Carga; Que o declarante estava no escritório do Posto conversando com a Tatiane, que é auxiliar de financeiro;
Que na data de hoje, dois suspeitos abriram a porta do escritório com muita violência, chutando e agredindo e pedindo dinheiro
; Que o declarante levou os suspeitos até o caixa e passou o dinheiro que tinha, aproximadamente quatro mil e pouco; Que os suspeitos continuaram pedindo mais dinheiro, pegaram alguns cheques de clientes, não sabe precisar o valor; Que pediram mais dinheiro, como não tinha, um dos suspeitos ficou vigiando o declarante e a Tatiane, enquanto o outro pulou a mureta do balcão do caixa e foi até o caixa da conveniência;
QUE o suspeito pegou o dinheiro da conveniência e voltou mais agressivo ainda
;
Que o suspeito deu uma coronhada no declarante e perguntou onde ficava o cofre
; Que o suspeito levou o declarante e Tatiane até o cofre e pediu para abrir, porém o declarante e Tatiane disseram que não sabiam a senha para abrir o cofre;
Que nesse momento, o suspeito deu dois disparos, porém a arma falhou
; Que após isso, o outro suspeito chamou para irem embora dizendo: "já deu, já deu"; Que o suspeito estava o tempo todo com uma arma de fogo na mão, ameaçava matar a todos;
Que o declarante, além das coronhadas, levou chutes e murros do suspeito
; Que ao todo eram quatro suspeitos, porém o declarante viu apenas dois;
Que reconhece com 100% de certeza que o conduzido RAFAEL DE SOUZA DA PAIXAO é um dos integrantes que praticou o roubo, sendo um dos mais violentos, e foi quem pediu para abrir o cofre

[...]”
(declarações de VALDINEY – doc. digital n. 37105953)

“[...] QUE a vítima trabalha na Cooperativa Cooper Carga como frentista [...]; QUE nesta data, 4/2/2016, por volta das 12:30 horas, o declarante estava de serviço, quando, de repente, ouviu uma voz dizendo: “Vamos todos lá pro fundo”, quando olhou era um roubo; [...] QUE num instante os assaltantes se distraíram e foram para a conveniência, momento
que o declarante viu uma moto YBR, Yamaha de cor azul, embaixo de uma árvore no estacionamento da empresa, além dessa moto tinha outra moto marca Titan, Honda, de cor prata
; QUE
enquanto isso o outro comparsa, este de cor negra, de estatura 1,65 aproximadamente, olhos preto, nariz fino, usando capacete preto na cabeça, estava agredindo o caixa, Valdiney de Lima Santana e a auxiliar financeiro, Tatiane Fiuza dos Santos, e neste momento o assaltante moreno mandou o declarante deitar no chão e quando deitou-se pode ver bem o rosto do que agredia eles
, nessa hora este que estava agredindo os colegas, também desferiu um chute na perna do declarante; QUE após alguns minutos os assaltantes deixaram o local, levando uma importância de aproximadamente R$ 7.500,00 em dinheiro, cartas frete, cheques, além de alguns celulares e documentos;
QUE a polícia militar foi acionada e foi ao local e depois de fazer diligências, prenderam um suspeito e o declarante e os colegas de trabalho reconheceram RAFAEL DE SOUZA DA PAIXÃO, sem nenhuma dúvida, como sendo o mesmo que praticou o roubo e agrediu o caixa e a auxiliar financeiro e o declarante
[...]”
(depoimento de BRAZ – doc. digital n. 37105954).

“[...] Que trabalha na empresa Cooper Carga no cargo de auxiliar administrativo e no dia 4/2/2016, por volta das 12:10hs estava trabalhando quando chegaram quatro pessoas e anunciaram o assalto; QUE dois suspeitos estavam armados com revólveres [...] sendo que o mais agressivo disse: “É um assalto, vai todo mundo para o fundo”; QUE os suspeitos queriam dinheiro, no entanto os funcionários não tinham a senha do cofre e os suspeitos ficaram mais agressivos, d
e acordo com a declarante, levou tapas nos braços e puxões de cabelo e outro funcionário Valdiney levou várias coronhadas e murros nas costas; QUE os suspeitos conseguiram subtrair aproximadamente nove mil reais do caixa e após o roubo saíram tomando rumo desconhecido
; QUE não conseguiu ver o veículo ou as motos que os suspeitos utilizaram no roubo; QUE quanto às características relata que o 1
o
suspeito que lhe abordou, sendo o mais agressivo é de estatura média, magro, negro, aparentemente 23 anos de idade [...]
QUE nenhum pertence pessoal foi roubado da declarante
[...]”
(declarações de TATIANE – doc. digital n. 37105956).

Corroborando as declarações das vítimas, o gerente-geral do posto de gasolina “Cooper Carga”, ADVANDO BATISTA DA SILVA, narrou que:

“
[...] por volta das 12:10h estava no banco realizando algumas operações da empresa quando recebeu uma ligação de TATIANE informando que a empresa teria acabado de ser assaltada por quatro indivíduos, informou que os assaltantes teriam sido agressivos, desferindo coronhadas e chutes em alguns funcionários, tendo em vista que não tinham a senha do cofre; QUE, imediatamente, se dirigiu até o local e percebeu que os suspeitos haviam roubado a quantia de R$ 9.500,00, além do celular [...] avaliado em R$ 1.000,00, um DVR para gravação das imagens das câmeras de segurança, avaliados em R$ 2.500,00 [...]”
(doc. digital n. 37105957).

Os policiais militares, ROGÉRIO LACERDA DE SOUZA e ELYELTON DE OLIVEIRA, asseveraram que atenderam a ocorrência no Posto Cooper Carga, acrescentando que as vítimas lhes descreveram toda a empreitada criminosa e também informaram os modelos e cores das motocicletas utilizadas pelos assaltantes. Por fim, disseram que abordaram o apelante, juntamente com seu irmão, JIRLEI SOUZA DA PAIXÃO, pilotando uma motocicleta semelhante a que foi utilizada no roubo e que, posteriormente, na Delegacia de Polícia, foi ele reconhecido pelas vítimas [docs. digital n 37105952 e 37105952].

Interrogado pela autoridade policial, RAFAEL negou ter participado do roubo que lhe foi imputado na denúncia. Relatou que, na manhã do ocorrido, se dirigiu, juntamente com seu irmão, JIRLEI, até a Clínica denominada “Uma – Medicina e Segurança do Trabalho”, a fim de ser submetido a exame demissional. Disse que saiu da referida clínica, por volta das 10h 30min, e retornou para a sua residência, onde deixou seu irmão. Revelou que, logo em seguida, se dirigiu até a empresa “Posto Aldo” para deixar o resultado do teste realizado, permanecendo no local até as 13h. Asseverou que, depois disso, voltou para sua casa, onde, juntamente com seu irmão, decidiram sair juntos para a residência de seus pais. Afirmou que, no meio do caminho, foram abordados pelos membros da guarnição, porém, foram liberados, logo em seguida, após os policiais verificarem a documentação do veículo. Declarou, ainda, que estava na residência de seus pais quando recebeu um telefonema de sua irmã, LILIAN, informando que a Polícia Militar estava lhe procurando, razão pela qual se dirigiu até a residência dela e aguardou a chegada da viatura. Por fim, narrou que foi preso pelos policiais sob a alegação de ter sido reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo ocorrido no Posto Cooper Carga (doc. digital n. 37105954).

Disse também que, no dia 28 de agosto de 2007, caminhava com sua esposa em um comércio local quando foi abordado e preso por policiais militares, sob a alegação de que estava sendo investigado pela prática de um roubo. Por fim, revelou que foi agredido pelos membros da guarnição e que eles também não lhe forneceram nenhuma informação sobre as vítimas do crime ou do local onde ocorreram os fatos (doc. digital n. 31247464).

O adolescente, WELTON, disse que também não participou do roubo que lhe foi atribuído na denúncia, bem como que não conhece o coacusado, USLEI. Disse que possuía dois revólveres, mas não sabe precisar onde os artefatos bélicos estão e nem dar informações sobre o indivíduo que lhe forneceu as armas de fogo. Revelou que o canivete e um aparelho de telefone celular – pertencentes às vítimas e apreendidos em seu poder –, foram encontrados em uma pista de skate, próximo ao Ginásio de Esportes Domingão, acrescentando que não imaginava que os objetos eram produto de crime, uma vez que estavam abandonados no local (doc. digital n. 31247468).

Em juízo foram ouvidas a testemunha, ROGÉRIO, as vítimas, TATIANE, VALDINEY e BRAZ, a informante, CARLA SOUZA DA PAIXÃO, e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, o policial militar, ROGÉRIO, ratificou o depoimento prestado em sede policial, no sentido de que a Polícia Militar recebeu informações sobre um roubo ocorrido no estabelecimento “Posto Cooper Cargas”, de modo que se dirigiu, juntamente com sua guarnição até o local, enquanto outra equipe passou a efetuar diligências na região. Disse que a viatura da Tenente Bruna chegou a abordar o apelante, mas como ainda não possuíam informações sobre os suspeitos, ele acabou sendo liberando. Asseverou que, depois de tomarem as declarações das vítimas e repassarem as características dos envolvidos e dos veículos utilizados no crime para as demais unidades, a própria Tenente Bruna lhe respondeu que, há pouco tempo, havia abordado dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um deles apresentava as mesmas particularidades que foram descritass na comunicação policial. Por fim, disse que efetuou a prisão do apelante e que, na Delegacia de Polícia, ele foi reconhecido por todas as vítimas (áudio digital – nome do arquivo: COD 639308 – TEST.wmv).

A vítima, TATIANE, ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente, esclarecendo a dinâmica da empreitada criminosa. Disse que os assaltantes chegaram no escritório do posto de gasolina e que foram muito agressivos com todos os funcionários, principalmente com a vítima, VALDINEY, que foi atingido com coronhadas de revólver na cabeça. Asseverou que, após os fatos, foi chamada na Delegacia de Polícia para prestar declarações, porém, não realizou a identificação pessoal de RAFAEL, tendo em vista que as outras vítimas, VALDINEY e BRAZ, já haviam feito o reconhecimento dele. Afirmou que apenas se recorda de ter visto uma fotografia de RAFAEL, logo após ele ter sido preso pela Polícia Militar, mas que a imagem, mostrada através do celular de um dos policiais, não era muito nítida; contudo, declarou que a vítima, BRAZ, afirmou, durante todo o tempo e com muita convicção, que foi RAFAEL quem o abordou e que ele era um dos assaltantes. Por fim, revelou que os familiares de RAFAEL compareceram, por duas vezes, no posto de gasolina, querendo explicações do porquê as vítimas o acusaram, pois afirmavam, a todo o momento, que ele era inocente e que essa “pressão”, inclusive, ocasionou o pedido de demissão da vítima, VALDINEY, pois ele estava temeroso por represálias dos familiares do apelante (áudio digital – nome do arquivo: COD 639308 – VIT.wmv).

O ofendido, VALDINEY, também ratificou o depoimento dado em sede policial, afirmando que o roubo ocorreu no horário de almoço, por volta das 11h, enquanto estava, juntamente com a ofendida, TATIANE, no escritório do Posto de Gasolina. Asseverou que dois assaltantes entraram no local, utilizando capacetes e munidos de arma de fogo, e que foram bastante violentos, uma vez que deram coronhadas na sua cabeça e agrediram bastante TATIANE. Afirmou que, após subtraírem o dinheiro do caixa do escritório, os assaltantes se dirigiram até a conveniência do posto e que, em determinado momento, quando RAFAEL pulou o balcão, seu capacete saiu da cabeça – ficando pendendo até próximo do seu supercilio –, de modo que conseguiu visualizar bem o seu rosto. Declarou que o frentista, BRAZ, foi quem visualizou o momento em que os assaltantes chegaram, na parte dos fundos do posto, e disse que eram quatro indivíduos em duas motocicletas e que, inclusive, RAFAEL estava sem capacete no momento em que foram em sua direção. Disse que, no mesmo dia, fez o exame de corpo de delito – pois estava bastante machucado –, e que também reconheceu RAFAEL, na Delegacia de Polícia. Relatou que não tem dúvidas quanto ao reconhecimento dele, notadamente porque, ainda no posto de gasolina, um policial mostrou diversas fotos para as vítimas, mas somente a de RAFAEL era semelhante com as características de um dos envolvidos no roubo. Por fim, confidenciou que RAFAEL foi quem lhe desferiu as “coronhadas”, e que ele era o mais violento, tanto que, antes de sair do local, ainda efetuou três disparos contra a parede do estabelecimento (áudio digital – nome do arquivo: 639308 test. Valdiney.wmv).

O frentista do posto de gasolina e vítima, BRAZ, quando auscultado narrou que:

Vítima
: Eu estava de serviço, era de onze e quarenta, meio dia e quarenta [...], quando eu vi no pátio, um rapaz trazendo outro frentista, na mira do revólver, carregou todo mundo para dentro da conveniência e tinha mais três elementos lá dentro que eu não tinha nem visto que já tinha entrado,
eu vi só a moto desse RAFAEL que passou, moto azul, da Yamaha, não sei se consta nos autos aí, e eu reconheci depois [...], ele levou nós para dentro da sala, me chutou, eu olhei para ele bem, me apontou o revólver, ele foi reconhecido
.

MP
:
Ele estava encapuzado, coisa assim
?

Vítima
:
De capacete, sem viseira
.

MP
:
Deu pra identificar? Conheceu reconhecer o RAFAEL pelo menos
?

Vítima
:
Deu. Reconheci ele no posto e depois na Delegacia
.

MP
: Onde o senhor estava na hora do roubo?

Vítima
: No pátio [...]. Eu vi a hora que passou dois na moto, essa moto azul [...], depois logo em seguida veio outro lá de fora, das bombas, onde a gente estava, apontando revólver.

MP
: Já rendidos?

Vítima
: Sim, todos rendidos [...].

MP
:
Você lembra como que o RAFAEL era
?

Vítima
:
Moreno, baixo, mais baixo que eu, por volta de 1m 60cm [...], cor bem morena, escura, eu vi o rosto dele, bem moreno [...] capacete rosa
.

MP
:
Estava com uma arma na mão
?

Vítima
:
Sim, um 38 [...] o mais violento era esse RAFAEL
.

MP
: Ele bateu em alguém?

Vítima
: No caixa masculino, tirou sangue dele [...] e bateu também na moça do caixa.

MP
: Eles te botaram onde? No chão [...]?

Vítima
: [...] me deixou na outra sala [...] aí quando nós estávamos todos deitados,
eu virei e olhei para ele, ele me chutou ainda, foi feito exame de corpo de delito, sempre batendo no caixa e na menina
[...]”
(áudio digital – nome do arquivo: PRECAT TESTEMUNHA BRAZ 493252.wmv)

Ouvida somente em juízo, CARLA, irmã do acusado, informou que, na manhã dos fatos, ele saiu, acompanhado do seu esposo, para fazer uma endoscopia, na sede da UNIMED. Disse que ambos chegaram na residência, por volta de 11h da manhã, e que o apelante não saiu mais, tendo em vista que estava passando mal, devido ao exame laboratorial realizado. Por fim, afirmou que ficou cuidando do apelante até o momento em que os policiais realizaram sua abordagem e prisão (áudio digital – nome do arquivo: 639308 test. Carla Souza.wmv).

Em seu interrogatório, RAFAEL afirmou que não cometeu o roubo no posto de gasolina. Reafirmou que no período matutino fez um exame demissional, levou os resultados na empresa em que trabalhava e retornou para sua residência, onde permaneceu até 1h da tarde. Disse que, no momento em que saiu do imóvel, realmente foi abordado por uma viatura policial, mas que os policiais verificaram sua documentação e a do veículo e o liberaram. Por fim, acredita que as vítimas o confundiram com outra pessoa, tendo em vista que não participou do assalto (áudio digital – nome do arquivo: 639308 interrogatório reu Rafael de Souza.wmv)

A tese apresentada pela defesa, de que RAFAEL não participou do roubo, vai de encontro com as provas existentes nos autos, que convergem, inequivocamente, no sentido de apontá-lo como um dos autores do crime praticado contra os ofendidos, que, vale ressaltar, aparentemente, não têm qualquer intenção ou motivo de incriminá-lo gratuitamente.

Os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência asseveraram que conseguiram localizar o apelante após a convergência de informações repassadas por uma guarnição policial – a qual realizou a abordagem dele na região –, e a narrativa das vítimas, que descreveram as características físicas e os veículos utilizados na empreitada criminosa.

Aliás, as vítimas, VALDINEY e BRAZ, foram peremptórias em afirmar ter o apelante envolvimento na prática delituosa e, inclusive, o reconheceram nas oportunidades em que foram ouvidas.

A despeito de a irmã do acusado, CARLA, informar que estava com ele na sua residência, no horário em que os fatos sucederam – na tentativa de isentá-lo da responsabilidade penal –, sua versão é demasiadamente frágil e totalmente dissociada dos elementos produzidos nos autos.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra das vítimas, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019). [...] Writ não conhecido”
(HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO [...] AUTORIA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. O Tribunal estadual, soberano na reanálise dos fatos e das provas, concluiu pela existência, no caderno processual, de elementos concludentes para fundamentar o decreto condenatório, especialmente considerando o depoimento da vítima, aliado a outras evidências que sustentam a tese da autoria delitiva [...] RECURSO DESPROVIDO [...]”
(AgRg no AREsp 634.353/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

Outrossim, a condição de vítima não afasta a prestabilidade nem arrefece a credibilidade dos depoimentos delas, até pelo contato visual – e muitas vezes físico – que acabam por ter com o agente do delito.

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática do roubo que lhe é imputado na exordial acusatória, não havendo se falar na ausência de provas.

A defesa busca, ainda, a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecida na sentença, mais especificamente à primeira fase dosimétrica do crime
de roubo
, haja vista que as circunstâncias judiciais não foram devidamente avaliadas e a pena-base foi elevada, acima do mínimo legal, de forma desproporcional.

O pedido merece parcial provimento.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade

– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, pois ele praticou o crime utilizando-se de extrema e desnecessária violência, ao agredir as vítimas Valdiney e Tatiane, conforme se denota dos laudos periciais de fls. 22/24 e 45/47, bem como, dos mapas topográficos de fls. 25 e 48, causando inclusive ferimento corto-contuso na cabeça da vítima Valdiney.

Antecedentes
– Não possui.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade
do Agente – Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos.
As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em horário comercial e utilizando-se de armas de fogo e, considerando que o crime foi praticado antes da vigência da Lei 13.654/2018, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base
[...]
Consequências – A meu ver transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao fato, neste caso, entendo que o prejuízo suportado por elas é de considerável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, posto que as vítimas suportaram um prejuízo de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme declaração da vítima Advando (fl. 49), resultante dos objetos e quantia em dinheiro subtraídos e não recuperados
.
Comportamento das Vítimas
– Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, as quais atribuo o quantum de 06 (seis) meses para cada circunstância negativa, portanto, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No caso,
inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes
, bem como,
causas de diminuição de pena
, contudo, se encontra presente a
causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso II, do mencionado artigo
. Considerando que o crime foi praticado com a participação de outras três pessoas, além do réu, o que considero relevante. Sendo assim,
majoro a pena em 1/3, ficando ela em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Incide ainda no presente caso, a
causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal
, tendo em vista que o crime foi praticado
em face de duas vítimas
, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
ficando a pena em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º do Código Penal, salientando que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma negativa, fixo o
regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP,
fixo em 20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Rafael Souza da Paixão em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado
e, ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo
”
(doc. digital n. 37107473).

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante recrudesceu a pena basilar em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis as vetoriais relativas à “
culpabilidade
”, às “
circunstâncias
” e às “
consequências
” do crime.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange à “
culpabilidade
” do agente, agiu acertadamente o juízo ao considerá-la desfavorável, porquanto a ameaça,
quando intensa
– no caso os agentes agrediram as vítimas com pontapés, puxões de cabelo, coronhadas e apontaram a arma de fogo para a cabeça delas durante todo o
iter
criminoso – é circunstância que foge à normalidade da espécie delitiva, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES [...] ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO [...] Em relação à culpabilidade, não há falar em bis in idem, isso porque é induvidoso que a conduta do recorrente em agredir as vítimas, uma mulher, puxando-a pelos cabelos e, um homem, com socos e tapas refoge ao tipo penal autorizando a majoração da pena-base. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1073704/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CULPABILIDADE. EXCESSO DE VIOLÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. Quanto à culpabilidade, não há falar em bis in idem. A violência não foi própria do tipo penal, tendo o agravante, após anunciado o roubo, dado ainda duas coronhadas na cabeça da vítima, enquanto o outro comparsa pegava dinheiro em seu bolso. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 869.397/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016)

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE [...] AGRESSÃO FÍSICA CONTRA A VÍTIMA - CORONHADA NA CABEÇA -ELEMENTARES DO ROUBO EXTRAPOLADAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE – PREMISSA DO STJ - JULGADO DO TJMT [...] “O excesso de violência na execução do roubo, tal qual o desferimento de coronhadas [...] justifica a negativação da culpabilidade .” (TJMT, Ap 6728/2017) [...]”
(N.U 0006496-34.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE ACENTUADA – EXCESSO DE VIOLÊNCIA NA PRÁTICA DELITIVA – VÍTIMA AGREDIDA COM SOCOS NAS COSTAS E CORONHADAS NA CABEÇA [...] O excesso de violência na execução do roubo, tal qual o desferimento de socos nas costas e coronhadas na cabeça da vítima, justifica a valoração negativa da culpabilidade , porquanto extrapola a violência prevista no tipo penal [...]”
(N.U 0003221-77.2017.8.11.0045, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

De igual forma, entendo perfeitamente justificada a negativação das “
circunstâncias
” do crime, uma vez que o juiz singular utilizou uma das causas de aumento da pena – referente ao emprego de arma de fogo –, para negativá-la, o que se afigura cabível conforme o Enunciado 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Por fim, também não vejo óbice a negativação da vetorial atinente às “
consequências
” do crime, porquanto os danos materiais, podem ser estimados como de grande monta, perfazendo o montante de, aproximadamente, R$13.000,00 (treze mil reais) – a quantia em espécie de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) das caixas registradoras, 2 (dois) DVRs das câmeras de segurança e 1 (um) aparelho de telefone celular –, conforme se observa nas declarações do gerente do posto-vítima (doc. digital n. 37105957). Confira-se:

“[...] O considerável valor dos objetos subtraídos presta a justificar a negativação da circunstância judicial referente às consequências do crime, porquanto transcende os aspectos triviais dos delitos patrimoniais; [...]”
(TJ/MT, N.U 0012099-05.2014.8.11.0042, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019).

[...] Os prejuízos sofridos pela vítima decorrentes da não restituição de objetos de valor elevado e pela reparação do vidro quebrado justificam o acréscimo na pena-base a título de consequências do crime. [...]”
(
TJ/MT, N.U 0020836-55.2018.8.11.0042, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Desse modo, tendo em vista a negativação de
três circunstâncias judiciais
, entendo que se afigura proporcional a fixação da pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento à análise da dosimetria, o magistrado manteve a reprimenda intermediária no montante de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, tendo em vista a inexistência de agravantes ou atenuantes.

Na fase derradeira, aplicou a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2
o
, II, do Código Penal [concurso de pessoas], recrudescendo o
quantum
na fração de 1/3 (um terço), bem como reconheceu o concurso formal de crimes – tendo em vista a subtração de bens de pessoas distintas, em um mesmo contexto fático –, aumentando-a em 1/6 (um sexto), encontrando o montante definitivo de
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Po esta razão, não há nenhuma imperfeição na dosimetria.

No que pertine ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas [“
culpabilidade
”, “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime], somada ao
quantum
da pena fixado [
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
], recomenda o
regime fechado
, nos termos do artigo 33, §§2
o
, “a”, 3
o
, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020